Tribunal: TJMT
Processo: 1037516-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 967.782.961-00 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0221-65 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037516-56.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE

Recorrido(s):

LOJAS AMERICANAS S.A

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

PRIMME TEC EIRELI - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR VÍCIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REITERADO NO PRODUTO. CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REITERADOS VÍCIOS APÓS O CONSERTO E DA COMUNICAÇÃO DO FATO À COMERCIANTE E/OU FABRICANTE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1.o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente busca a restituição do valor adquirido no aparelho celular Samsung Galaxy J7 PRO 64GB e condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

In casu,
verifica-se que a consumidora sequer demonstrou a existência do reiterado vício no produto adquirido, após o regular conserto no prazo legal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, cabendo à parte consumidora, mesmo que minimante comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

5.

Restou evidenciado nos autos que as empresas Recorrentes procederam ao conserto dos vícios apresentados nos produtos na data de 06/11/2018, oportunidade em que a tela do aparelho foi trocada, do mesmo modo em 17/06/2019 o reparo foi novamente realizado pela assistência técnica.

6.

Portanto, não restando comprovado, pela consumidora, que os vícios não foram sanados e/ou que procedeu a comunicação da suposta reiteração do problema nos aparelhos eletrônicos para as empresas Recorrentes após a data do conserto, não há se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, tampouco em restituição do valor pago pelos produtos e muito menos em reparação por danos morais.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022